Tribunal: TJDFT
Processo: 0711652-83.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. FAMÍLIA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste na análise da possibilidade de redução do montante dos alimentos prestados pelo alimentante ao seu filho, fixado pelo Juízo singular.
2. A obrigação de prover o sustento dos filhos é de ambos os genitores, sendo certo que cada um deve concorrer na medida de suas possibilidades.
3. No caso em deslinde verifica-se que a genitora detém a guarda unilateral do infante, razão pela qual tem arcado com a maior parte das despesas ordinárias e extraordinárias referentes à criança. 3.1. Em relação às possibilidades do alimentante, merece registro o fato de que ele está em situação de extrema vulnerabilidade social, além de ter sido diagnosticado com transtornos mentais. 3.2. Observa-se que o grau de comprometimento da saúde mental do recorrente, tem reflexos negativos em sua aptidão para o trabalho e, por conseguinte, em sua capacidade de contribuir financeiramente com o sustento do infante. 3.3. Os elementos de prova trazidos aos autos revelam que deve ser reduzido o montante da prestação de alimentos fixado na sentença. Assim, a redução do valor dos alimentos para o montante correspondente a 20% (vinte por cento) do valor do salário mínimo, é mais adequado ao caso.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.